Tribunal: TJDFT
Processo: 0725107-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725107-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CIRILO AGRAVADO: ALAECIO DA CRUZ SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CIRILO contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no cumprimento de sentença no 0000291-39.2016.8.07.0011, movido em seu desfavor por ALAÉCIO DA CRUZ SILVA, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no que tange à data de incidência da correção monetária (ID 98530471, origem). Nas razões recursais (ID 27867732), narra se tratar de cumprimento de sentença em que o exequente objetiva o recebimento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.200,00. Aduz, todavia, ser indevida a inclusão dos honorários no cálculo, pois, em sede de embargos de declaração, foi concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante, conforme acórdão de ID 87620204 da origem. Ademais, defende que os juros de mora devem incidir desde o arbitramento, ocorrido em 15/05/2019, e não do evento danoso, mormente porque nada foi consignado no título judicial sobre o termo inicial da atualização. Assevera ser inaplicável a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, pois na data do evento danoso ainda não se encontrava em mora. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a sua reforma para fixar a data do arbitramento como termo inicial dos juros de mora, bem como para excluir dos cálculos os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da justiça gratuita. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no que tange à data de incidência da correção monetária (ID 98530471, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originários, verifica-se que, embora pleiteada a gratuidade de justiça ainda em sede de contestação, o pedido não foi analisado em primeira instância. Quando do julgamento do mérito, o ora agravante sagrou-se vencedor na origem, de modo que não havia interesse recursal para impugnar o decisum, porquanto não lhe foram impostos os ônus sucumbenciais. Assim, em análise preliminar, e sem prejuízo de melhor exame da questão quando do julgamento do mérito, não se pode ignorar que o pedido de concessão do benefício foi feito anteriormente à imposição dos ônus sucumbenciais e que, embora tenha caráter ex nunc, o deferimento deve retroagir ao menos até a data do pedido, sob pena de a omissão do Poder Judiciário prejudicar o agravante. Assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.? (AgInt no AREsp 1619350/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020). Assim, diante da iminência da penhora de ativos financeiros, é prudente deferir o efeito suspensivo para decotar os honorários advocatícios do valor exequendo, até o julgamento do mérito recursal. Frisa-se não existir risco de dano à parte agravada, pois, caso desprovido o agravo, haverá complementação do crédito. Por outro lado, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, não observo a plausibilidade do direito invocado. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para possibilitar o prosseguimento da execução, ficando suspensa tão somente em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator